Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo qualificado pelo concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto da paciente reincidente. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis da paciente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.